Tribunal: TJDFT
Processo: 0756748-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÕES DIVERGENTES ENTRE AS TURMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO A MENOR. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que pronunciou a prescrição do pedido de pagamento da Licença-Prêmio em pecúnia.
2. Em seu recurso, alega que apesar do pagamento da Licença-Prêmio em pecúnia ter se iniciado em 2020, somente pôde verificar os erros cometidos pelo ente público em dezembro de 2022, com a finalização do pagamento da LPA. Portanto, somente com a última parcela iniciou-se o termo inicial da prescrição, à luz do princípio actio nata, em seu viés subjetivo, uma vez que, havendo o pagamento parcelado, não havia como apurar qualquer erro ou inadimplência na base de cálculo. Pede a instauração de uniformização de jurisprudência, uma vez que há divergência de entendimento entre as três Turmas Recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em (i) aferir se há divergência de entendimento entre as Turmas Recursais do Distrito Federal no que toca ao termo inicial da prescrição relativo aos valores de Licença-Prêmio em pecúnia recebidas de forma parcelada nos termos do art. 17 do Decreto no 40.208/2019; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em que pese a legitimidade da recorrente para a formulação de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, não se verifica a existência de divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais sobre questão de direito material relacionada à interpretação do Decreto no 20.910/32, especificamente quanto ao marco inicial da prescrição para cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de erro na composição da base de cálculo da verba indenizatória.
5. As Turmas Recursais têm se posicionado de forma uníssona no sentido de que o prazo prescricional para postular as diferenças remuneratórias tem início com o recebimento a menor da verba, ainda que de forma parcelada.
6. Nesta Segunda Turma Recursal, o entendimento majoritário é que o direito de ação surge após o pagamento da primeira parcela da Licença-Prêmio convertida em pecúnia: Acórdãos 2054237, 2053989 e 1999921.
7. O mesmo entendimento é adotado na Terceira Turma Recursal: Acórdãos 2053025, 2053045 e 2037751, bem como na Primeira Turma Recursal: Acórdãos 2029541 e 1951116.
8. Portanto, ante a inocorrência de divergência entre as Turmas Recursais, incabível o pedido de instauração do incidente de uniformização e suspensão do julgamento do feito.
9. No que se refere à prescrição, dispõe o Decreto 20.910/32 em seu artigo 1o que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
10. No caso, a autora pretende o pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de Licença-Prêmio não usufruída. Dessa maneira, o prazo prescricional para o pagamento a menor dos valores devidos tem como termo inicial a data do primeiro pagamento a menor da licença, pois é nesse momento em que a parte tem possibilidade de constatar o equívoco no pagamento, consoante a teoria da actio nata. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdãos 1962598 e 1970774.
11. Consta dos autos que a parte começou a receber o pagamento da licença em janeiro/2020 (ID 77234656) e ingressou com a ação em junho/2025. Logo, uma vez que a ação foi ajuizada após o quinquênio legal, correta a sentença que reconheceu a prejudicial de mérito.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido. Inadmitida a instauração de Incidente de Uniformização.
13. Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054237, 0810266-56.2024.8.07.0016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J: 08/10/2025, P: 17/10/2025; TJDFT, Acórdão 2053989, 0730423-08.2025.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J: 08/10/2025, P: 16/10/2025; TJDFT, Acórdão 1999921, 0703034-48.2025.8.07.0016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J: 19/05/2025, P: 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 2053025, 0730562-57.2025.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J: 06/10/2025, P: 17/10/2025; TJDFT, Acórdão 2053045, 0762193-19.2025.8.07.0016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J: 06/10/2025, P: 16/10/2025; TJDFT, Acórdão 2037751, 0723550-89.2025.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Relator Designado: MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J: 25/08/2025, P: 08/09/2025; TJDFT, Acórdão 2029541, 0787875-10.2024.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J: 07/08/2025, P: 19/08/2025; TJDFT, Acórdão 1951116, 0702511-70.2024.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J: 29/11/2024, P: 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1962598, 0711898-12.2024.8.07.0016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J: 03/02/2025, P: 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J: 17/02/2025, P: 28/02/2025.